Tribunal: STF
Processo: RE 1601324
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por VALMIR PEREIRA e por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
O recurso de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. LIMITE MÁXIMO DE DUAS HORAS POR JORNADA. ARTIGOS 73 E 74 DA LEI 8112/90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
-Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas pelo Autor e pela Ré contra Sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré a “a) REGULARIZAR a carga horária do autor para a jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais, com proventos integrais, nos termos da fundamentação; b) PROCEDER ao pagamento, em favor do autor, das horas extraordinárias que excederam a carga máxima, acrescidas de 50% em relação à hora normal, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, e repercussões daí advindas no repouso semanal remunerado, nas férias e gratificação natalina e outras rubricas que tenham como base de cálculo o vencimento básico, observando-se a prescrição qüinqüenal. (...)”.
-Com efeito, consoante o art. 19, caput, da Lei 8.112/1990, os servidores públicos cumprirão jornada de trabalho de duração máxima de 40 (quarenta) horas semanais; contudo, o seu § 2º excepciona a adoção de jornada laboral diferenciada para servidores públicos submetidos a legislação especial.
-O art. 1º da Lei 1.234/1950 estabelece que os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com raios X e substâncias radioativas, próximos às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho.
-O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não houve a revogação da Lei n. 1.234/50 pela Lei n. 8.691/91, dada a especialidade daquela, asseverando que, conforme o art. 1º da referida Lei n. 1.234/50, os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho (cf, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1324466/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
-As tarefas efetivamente desempenhadas pelo servidor, na formada lei em discussão, é que dão direito ao regime jurídico diferenciado (jornada e percepção de adicional), sem distinção de cargos, desde que comprovada operação direta e habitual com Raios X ou substâncias radioativas, pois não pode deixar de reconhecer o direito a quem trabalha, de fato, em condições adversas, porquanto quem se expõe, e muitas vezes ali é obrigado a fazê-lo, tem direito à proteção legal, em observância ao princípio da primazia da realidade.
-Na espécie, constata-se que o acervo probatório carreado aos autos demonstra que o autor desempenhou, efetivamente, atividades laborativas expostas à radiação ionizante, devendo a sua jornada de trabalho ser reduzida para 24 (vinte e quatro) horas semanais, nos termos do citado art. 1º da Lei 1.234/1950.
-Na hipótese, a parte autora tem direito, ainda, ao pagamento das horas extras trabalhadas no que excederam às 24 (vinte e quatro) horas semanais, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada, com a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com fulcro no artigo 73 da Lei 8.112/90.
-No tocante às horas extras, seu pagamento possui como limite máximo o valor equivalente a 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária, conforme art. 74 da Lei 8.112/90 (REsp 425787/RN).
-Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos.

Opostos os embargos de declaração por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR sustenta-se violação do(s) art.(s)  7º, inciso XIII, 39, caput e § 3º, e  93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Já quanto à insurgência de VALMIR PEREIRA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 

   “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).

   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por VALMIR PEREIRA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente